Tribunal: CARF
Processo: 11065.000723/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000723/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
POLICLINICA CENTRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula CARF no
06)
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃO ADMINISTRATIVOS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 02)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000723/2007-55
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2007-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-18.739, da 5a
Turma da DRJ/PORTO ALEGRE-RS, proferido em 25 de março de 2009, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário relativo à multa pela falta de
apresentação de arquivos magnéticos, prevista no art. 12, inciso III da Lei n° 8.218/91, com a
redação dada pela Medida Provisória 2.158-35/01, conforme sintetizado na seguinte ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Aplica-se multa de dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas de
processamento eletrônico de dados.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. VALIDADE.
Não é caso de nulidade a falta de numeração do auto de infração.
Cientificado em 06 de abril de 2009 (AR, fl. 99), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 04/05/2009 (fls. 100/115), no qual alega, em síntese:
a) A nulidade do auto de infração, tendo em vista que foi lavrado fora do
estabelecimento da empresa fiscalizada;
b) Que a multa aplicada tem caráter confiscatório e viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo, portanto, inconstitucional,
conforme jurisprudência que cita.
A recorrente, ainda, tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca dos
requisitos de validade do ato administrativo, sem porém apontar outra nulidade específica em
face do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2007-55

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega a nulidade do auto de infração, tendo em vista que foi lavrado
fora do estabelecimento da empresa fiscalizada.
A alegação de nulidade não procede, nos termos do que dispõe a Sumula CARF no
06, verbis:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Assim, voto por rejeitar a alegação de nulidade.
No que concerne à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em face
do caráter confiscatório e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
também trata-se de matéria sumulada por este conselho, que não tem competência para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. 1
O próprio Decreto no 70.235/1972, veda aos órgãos administrativos de julgamento
o afastamento da aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)

1 Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2007-55

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital